Tribunal: TJDFT
Processo: 0739956-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739956-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: ROGERIO XIMENES DE SABOIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente BANCO BRADESCO S.A., contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos - SERP-JUD para o fim de se obter informações a respeito de certidões, escrituras públicas ou bens constantes em registros públicos em nome da parte executada, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0714673-79.2023.8.07.0001 em que é executado ROGERIO XIMENES DE SABOIA (ID 249057348 - na origem). Em suas razões recursais (ID 76371264), o exequente/agravante, inicialmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, por entender que estão presentes os requisitos exigidos pela lei. Alega que ainda não foram localizados bens do devedor passíveis de penhora e a pesquisa junto a SERP-JUD possibilitará a localização de bens registrados nacionalmente, contribuindo para uma execução mais eficaz e célere. Invoca os arts. 6.o, 139 e 797 do Código de Processo Civil, bem como os princípios da celeridade, eficiência e cooperação. Entende que negar a pesquisa via SERPJUD transfere ao credor um ônus desproporcional, comprometendo a efetividade da execução e contrariando a ideia de colaboração, e defende que a realização da pesquisa em questão deve ficar a cargo do magistrado. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, o provimento do recurso. Em atendimento ao despacho de ID 76402470, o agravante recolheu as custas de preparo do recurso (ID 76792899 a 76792902, 76470123). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, não se observam razões suficientes para a concessão da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de que a agravante "está sendo impedida de buscar seu crédito”. Outrossim, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos - SERP-JUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Diante da revelia da parte executada/agravada (IDs. 161312457 e 167314331 – na origem), aguarde-se o prazo para contrarrazões em cartório. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora